Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, CP. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS. NÃO RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DO POLICIAL. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL PELA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ilicitude da prova de busca domiciliar se o réu nada declarou, durante a instrução processual, acerca da ausência de consentimento voluntário, sem coação e intimidação para a entrada no seu domicílio, especialmente quando há prova de que a genitora do réu autorizou a entrada.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
3. As declarações dos agentes de polícia, na qualidade de servidores públicos no exercício de suas funções, gozam de fé pública e de presunção de legitimidade e veracidade, possuindo especial relevância para a formação da convicção do julgador.
4. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando amparado por outros elementos de convicção que levam à autoria do delito.
5. Recurso desprovido.